Tribunal: TJMT
Processo: 1047645-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047645-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (EMBARGANTE), RONALDO RODRIGUES BORGES - CPF: 001.956.211-07 (EMBARGANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANGELO ALAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.170.016-50 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

4ª Câmara Criminal

Embargos de Declaração n. 1047645-50.2025.8.11.0000

Embargante: E. B. F. J. E OUTRO

Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA APÓS PEDIDO EXPRESSO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 431 DO STF HAVENDO REQUERIMENTO EXPRESSO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO COM PRÉVIA INTIMAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela defesa contra acórdão que denegou ordem de
habeas corpus
, sob a alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa. O vício estaria consubstanciado na omissão do Colegiado que incluiu e julgou o feito em sessão virtual sem a prévia intimação do patrono, a despeito de requerimento expresso formulado na exordial para a realização de sustentação oral.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento
de
habeas corpus
, quando há pedido expresso prévio de sustentação oral, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, apta a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
para a anulação do acórdão.

III. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial, possuindo o escopo de amoldar a decisão à garantia inafastável prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 4. Constatada a omissão judicial, materializada na inclusão do feito em pauta de julgamento virtual sem a devida intimação do causídico, a despeito de requerimento expresso para realização de sustentação oral, evidencia-se a nulidade absoluta do ato por afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 5. Embora a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal preceitue a desnecessidade de intimação ou publicação de pauta para o julgamento de
habeas corpus
, a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores excepciona tal regramento quando há pedido expresso da defesa para sustentação oral. 6. A nulidade decorrente da falta de intimação, que culmina na supressão do direito de fala do advogado e na sua ausência na sessão, pode ser arguida e validamente reconhecida na via dos embargos de declaração, excepcionando a regra geral temporal do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 7. Impõe-se o saneamento processual mediante a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para desconstituir o acórdão embargado, determinando-se a reinclusão do feito em pauta com a prévia e regular intimação da defesa técnica.

IV. Dispositivo e tese: 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO.

Teses de julgamento: "1. A falta de intimação do defensor da data de julgamento do
habeas corpus
, quando expressamente requerida a
sustentação oral, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa, afastando-se a incidência da Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal." "2. A nulidade decorrente da ausência de intimação para sustentação oral previamente requerida pode ser arguida e reconhecida via embargos de declaração, resultando na anulação do acórdão embargado e na necessidade de designação de nova sessão com a devida intimação da defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPP,
arts
. 571, VIII, e 619. Lei n. 8.906/1994, art. 7º, § 2º-B.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 431. STF, RHC 124.313. STF, HC 134.904/SP. STJ,
EDcl
no RHC n. 141.733/MG, Quinta Turma, julgado em 20.04.2021. STJ,
EDcl
no HC 861593 PA, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1047645-50.2025.8.11.0000

Embargante: Everaldo Batista Filgueira Junior e outro.

Quarta Câmara Criminal

RELATÓRIO.

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pela defesa de
Ronaldo Rodrigues Borges
contra o acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
e cassou a liminar anteriormente deferida. O recurso, fundamentado no artigo 619 do
Código de Processo Penal, busca o reconhecimento de nulidade absoluta no julgamento em virtude de alegado cerceamento de defesa decorrente da inobservância de rito processual.

O embargante sustenta que a decisão colegiada incidiu em omissão ao não observar o pedido expresso, formulado na petição inicial do remédio heroico, para que a defesa fosse previamente intimada da sessão de julgamento, ocasião em que também manifestou oposição ao rito do plenário virtual. Argumenta que a ausência de intimação da pauta eletrônica impediu o causídico de exercer sua prerrogativa de realizar a sustentação oral, subtraindo-lhe a oportunidade de expor questões fáticas essenciais que poderiam influenciar o convencimento dos magistrados e, consequentemente, alterar o resultado do julgamento.

Para amparar sua tese, a defesa invoca precedentes jurisprudenciais, o disposto no Estatuto da Advocacia e o entendimento deste próprio Tribunal de Justiça, no sentido de que a intimação para sustentação oral em sede de
habeas corpus
torna-se obrigatória e essencial à validade do ato sempre que houver requerimento expresso na exordial. Ressalta que o direito à palavra na tribuna é elemento indissociável do contraditório pleno e da ampla defesa, de modo que sua supressão configura vício insanável e afronta ao devido processo legal, sendo inadmissível a manutenção da privação de liberdade do paciente sob tais condições processuais.

Diante do cenário apontado, o embargante postula o conhecimento e o acolhimento do presente recurso para que lhe sejam conferidos efeitos modificativos. O objetivo do pleito é a decretação de nulidade da referida sessão de julgamento, determinando-se a regular publicação de uma nova pauta nos canais oficiais, a fim de assegurar ao patrono o pleno exercício do direito de sustentar oralmente as razões de defesa perante o Colegiado. É o relatório.

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça, por seu Procurador Almir Tadeu de Arruga Guimarães, recomenda o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

À pauta
de julgamento presencial.

Intime-se o douto
Advogado
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

O
s embargos de declaração possuem previsão para situações excepcionais, destinando-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial, a fim de que a decisão se amolde à garantia constitucional prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, assiste razão ao embargante. Verifica-se a ocorrência de omissão judicial, consubstanciada na inclusão do feito em pauta de julgamento virtual sem a devida intimação do advogado constituído, não obstante o requerimento expresso formulado na petição inicial para a realização de sustentação oral.

Conforme se extrai da aba de expedientes do sistema, o defensor regularmente constituído sequer foi intimado da referida pauta. A ausência de viabilidade do direito de defesa por meio da sustentação oral requerida previamente configura nulidade absoluta, respaldada na violação
direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Embora a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal preveja que a defesa não precisa ser intimada da sessão de julgamento em caso de
habeas corpus
(
"É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em 'habeas corpus'."
)
, a jurisprudência pátria, inclusive das Cortes Superiores, é pacífica no sentido de que tal regramento
não se aplica
quando há pedido expresso da defesa para sustentação oral.

Nesse sentido, alinham-se os entendimentos do STF (RHC 124.313 e HC 134.904/SP) e do STJ:

"[...] A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior reconhece que a falta de intimação do defensor da data de julgamento do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus, quando expressamente requerida a sustentação oral, caracteriza cerceamento de defesa. [...]" (STJ,
EDcl
no RHC n. 141.733/MG, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021).

Vale ressaltar, ainda, a regra inserta no artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, que determina que as nulidades ocorridas em sessão de julgamento do Tribunal devem ser arguidas logo depois de ocorrerem.

Contudo, em casos como o presente, em que a nulidade decorre exatamente da falta de intimação que culminou na ausência da Defesa na sessão, a jurisprudência pátria admite e consolida o reconhecimento do vício quando arguido no prazo dos embargos de declaração.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios (a exemplo do TJMT e TJBA) têm anulado julgamentos em situações idênticas:

"A ausência de intimação do advogado da data do julgamento do habeas corpus, impossibilitando o exercício do direito à sustentação oral, viola o disposto no art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994 (...). A nulidade do julgamento deve ser declarada, garantindo-se a prévia intimação da defesa para, querendo, exercer o direito de sustentação oral." (STJ -
EDcl
no HC: 861593 PA, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
05/03/2025).

Portanto, o saneamento processual é
medida
que se impõe, devendo ser conferidos efeitos infringentes aos presentes
aclaratórios
para desconstituir o acórdão embargado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer,

ACOLHO os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para reconhecer a nulidade apontada e
ANULAR
o julgamento proferido no presente
Habeas Corpus
.

Por conseguinte, determino a reinclusão do feito em pauta para
novo julgamento
, devendo a Secretaria providenciar a prévia e regular intimação da Defesa técnica constituída, facultando-lhe o exercício do direito à sustentação oral, conforme expressamente requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026